Tribunal: TJBA
Processo: 0568441-70.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0568441-70.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES: GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outros (3)

Advogado(s): IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, MURILO RODRIGUES, LARISSA SCHOPPAN

EMBARGADOS: JACI LAGE DA SILVA e outros (3)

Advogado(s): IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINAR
ES
DE
INOVAÇÃO RECURSAL E NÃO CABIMENTO
. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
A
S
EMBARGANTE
S
COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelas rés e pela autora contra acórdão proferido em sede de Apelações Cíveis, no qual foram reconhecidos o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, a mora das construtoras e o direito da autora aos lucros cessantes e danos morais, fixando-se como termo final dos lucros cessantes a efetiva entrega das chaves, bem como rejeitando-se pretensões defensivas. As rés alegam ilegitimidade ativa, exceção de contrato não cumprido e erro material quanto ao termo final dos lucros cessantes. A autora sustenta omissão quanto ao pedido de compensação entre seu crédito indenizatório e o saldo devedor do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração das rés veiculam omissão, contradição ou erro material quanto à legitimidade ativa, exceção de contrato não cumprido e termo final dos lucros cessantes; (ii) estabelecer se há inovação recursal vedada em sede de aclaratórios; (iii) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de compensação formulado pela autora; e (iv) definir a possibilidade jurídica de compensação de crédito indenizatório com saldo devedor de imóvel quando as rés se encontram em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, I, II e III, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à correção de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A alegação de ilegitimidade ativa e necessidade de litisconsórcio ativo necessário, embora de ordem pública, é suscitada apenas após o julgamento das apelações, nulidade de algibeira, o que é vedado pelo sistema processual.

A autora, na condição de viúva meeira e representante do espólio à época da propositura da ação, detém legitimidade para exigir o cumprimento integral da obrigação contratual e a reparação dos danos decorrentes do atraso, à luz da indivisibilidade da obrigação de entrega de imóvel e da solidariedade entre os herdeiros, nos termos do art. 267 do Código Civil.

A exceção de contrato não cumprido não foi deduzida oportunamente na contestação ou nas razões de apelação, razão pela qual sua invocação em Embargos de Declaração caracteriza tentativa de rediscussão do mérito.

A mora das rés decorre do atraso injustificado na conclusão da obra e na entrega do imóvel, ocorrido desde 2013, não sendo afastada por alegações tardias de inadimplemento da autora quanto ao saldo final.

O termo final dos lucros cessantes é corretamente fixado na efetiva entrega das chaves, conforme entendimento consolidado no Tema 996 do STJ, sendo insuficiente a mera expedição do habite-se para cessar a mora da construtora.

Não há erro material ou omissão no acórdão quanto ao critério adotado para a fixação do termo final dos lucros cessantes, mas apenas inconformismo das rés com a solução jurídica aplicada.

O pedido de compensação formulado pela autora é juridicamente inviável, pois seu crédito indenizatório possui fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial das rés, caracterizando-se como crédito concursal, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 e da tese firmada no Tema 1051 do STJ.

A compensação, no contexto da recuperação judicial, violaria o princípio
da par conditio creditorum
, por importar em pagamento integral e privilegiado de crédito sujeito ao plano de recuperação, inexistindo autorização no plano ou decisão do juízo universal.

Inexistem vícios no acórdão embargado, sendo incabíveis efeitos infringentes.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A viúva meeira e representante do espólio possui legitimidade para exigir o cumprimento integral da obrigação de entrega do imóvel e a reparação por atraso, diante da indivisibilidade da prestação e da solidariedade entre herdeiros.

O termo final dos lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel é a efetiva entrega das chaves, e não a expedição do habite-se, salvo culpa exclusiva do adquirente.

É vedada a compensação de crédito concursal com débito perante empresa em recuperação judicial, por afronta ao princípio
da par conditio creditorum
, salvo autorização do plano ou do juízo universal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.

0568441-70.2014.8.05.0001

opostos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível
n.

0568441-70.2014.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante
s
e
embargados, concomitantemente
,
GREENVILLE INCORPORADORA LTDA
e outras
e
JACI

LAGE

DA

SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a
s
preliminar
es
suscitada
s
nas contrarrazões,
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12